Tribunal: TJDFT
Processo: 0751560-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso interposto por LAURA ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS, em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. A recorrente deixou de recolher o preparo e formulou pedido de concessão da gratuidade judiciária, o que foi indeferido (ID 73859093). Intimada para efetuar o preparo do recurso, a recorrente quedou-se inerte (ID 7483365). O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juiz e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601